Tribunal: TCU
Processo: 033.919/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DO TURISMO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01166/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 741691, função COMERCIO E SERVICOS, que teve como objeto FESTA DO ESTUDANTE (no da TCE no sistema: 831/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo contra Gilmar Dornelas de Souza, ex-prefeito de Central de Minas/MG, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 01166/2010, que tinha por objeto a realização da "Festa do Estudante" no município, nos dias 25 e 26/6/2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no artigo 213 dp Regimento Interno do TCU c/c o artigo 19 da IN TCU 71/2012, sem cancelamento do débito referente ao Convênio 01166/2010; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo e ao responsável.